Tribunal: CARF
Processo: 10882.003744/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003744/2002-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.481 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, de per si, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida
sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência possui dissimilitude fática substancial em relação ao acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheira Edeli Pereira Bessa e Andréa
Duek Simantob. Manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza não participou do julgamento em razão de o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto já ter proferido seu voto na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003744/2002-21
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1402-
001.736 que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte para “"reconhecer o
direito creditório no montante de R$8.637.280,88, incluído aí o valor reconhecido pela decisão
recorrida, e homologar as compensações até o limite do crédito ora reconhecido", cuja ementa e
dispositivo receberam a seguinte redação:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1997
NORMAS
PROCESSUAIS.
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO TRIBUTARIO (CTN ART. 156, II). DISCORDÂNCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REGULAR ATO DE
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA.
Discordando a Fazenda Pública do procedimento de compensação levado a
efeito pelo contribuinte, é mister proceder-se à lavratura do ato de
lançamento de ofício visto que o crédito tributário anteriormente declarado
pelo contribuinte, por força do direito que a lei lhe outorgou, foi por este
liquidado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA DO ANO DE 1997. ESTIMATIVAS DO
ANO DE 1997 COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE
PERÍODO ANTERIOR (ANO DE 1996). COMPENSAÇÃO CONTÁBIL.
INEXISTÊNCIA
DE
REGULAR
ATO
DE
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Na inexistência de regular ato de lançamento alterando o saldo negativo
apurado pelo contribuinte, incabível a glosa das estimativas compensadas
com saldo negativo de IRPJ de período anterior, principalmente na
hipótese de já houver transcorrido o prazo decadencial do direito de lançar
as irregularidades apuradas na determinação do lucro líquido e do real.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS ACIMA DO
LIMITE DE 30%. GLOSA. PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM
JULGADO. DECISÃO DESFAVORÁVEL A CONTRIBUINTE.
PROCEDÊNCIA DA GLOSA. CORRETO O AJUSTE DO SALDO
NEGATIVO DO IRPJ.
Na hipótese de a decisão final confirmar como indevido a compensação de
prejuízos fiscais acima do limite de 30%, correto o ajuste do saldo negativo do
IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE DE CRÉDITO
RECONHECIDO.
Reconhecido em parte o direito creditório em litígio, devem ser homologadas as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Recurso Voluntário em
Parte. [grifos nossos em relação à matéria objeto de recurso]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório no montante de R$
8.637.280,88, incluído aí o valor reconhecido pela decisão recorrida, e
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

homologar as compensações até o limite do crédito ora reconhecido, nos termos
do voto do Relator.
Em resumo, trata-se de pedido de restituição referente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1997, em que, na parte que interessa à matéria ainda em litígio, era composto
de estimativas objeto de compensações realizadas diretamente na escrita contábil do contribuinte
com saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1996.
Em análise do pleito do contribuinte, nesse ponto, a unidade de origem apontou
que, em relação às retenções verificadas no ano-calendário 1996, somente parcela das receitas
havia sido oferecida à tributação e que, ainda que escrituradas receitas e despesas de juros sobre
capital próprio (JCP), inexistiam informações quanto às retenções sobre as despesas
correspondentes, além de a receita excedente às despesas não ter a retenção confirmada em
DIRF, conforme Parecer e Despacho Decisório de fls. 493-502, cientificado ao contribuinte em
02/10/2007 (fl. 504).
Em razão desses ajustes, o contribuinte não teria apurado saldo negativo de IRPJ
no calendário de 1996 e, consequentemente, as estimativas de IRPJ que compuseram o saldo
negativo de 1997 pleiteado nesses autos - e que foram objeto de compensação realizada pelo
contribuinte diretamente em sua escrituração contábil – não teriam sido adimplidas, implicando a
glosa dos respectivos valores no direito creditório pleiteado.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, em relação a essa matéria, a turma
julgadora de primeira instância manteve a decisão da unidade de origem.
O contribuinte manejou então o competente Recurso Voluntário que,
relativamente a essa glosa, foi provido pela turma a quo por entender que as estimativas
referentes a 1997 objeto de compensação realizadas pelo contribuinte, se desconsideradas pelo
Fisco, deveriam ter sido alvo de lançamento, e que também que somente poderiam ser realizados
ajustes na base de cálculo do IRPJ de 1996 por meio de lançamento, e, em ambos os casos, além
da ausência da exigência de ofício, não mais poderiam ser formalizadas em razão da decadência.
Os dois primeiros itens da ementa do julgado transcrita alhures (trechos negritados) retratam bem
esses dois fundamentos distintos da decisão recorrida.
Cientificada da decisão em 08/01/2015 (fl. 235), a PGFN interpôs o Recurso
Especial de fls. 2339-2345 em 19/02/2015 (fl. 2346), o qual foi admitido conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 2359-2363, nos seguintes termos:
[...]
O processo foi encaminhado eletronicamente à PGFN para ciência em
08/01/2015. A ciência presumida se deu em 06/02/2015 (art. 23, §§ 8o e 9o, do
Decreto no 70.235/72, e art. 7o da Portaria MF no 527/10). O Recurso Especial
foi interposto em 19/02/2015, sendo, portanto, tempestivo (art. 68 do Anexo II
do RICARF/2009).
A PGFN recorre quanto ao tema necessidade de lançamento de ofício para
revisão do saldo de pedido de compensação.
Na ementa do acórdão recorrido foi sintetizado o seguinte entendimento:
[...]
Insurge-se a Fazenda Nacional em face de acórdão da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF que deu parcial provimento ao
recurso do contribuinte sob o argumento de que, não concordando a fiscalização
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

com os valores apresentados para compensação, seria necessário que o Fisco
realizasse o lançamento do crédito tributário.
A Recorrente destaca do voto vencedor do acórdão recorrido o seguinte excerto:
“Nesse contexto, não concordando as autoridades fiscais com o
procedimento de compensação levado a efeito pela recorrente, deveria,
mediante regular ato de lançamento, ter formalizado a obrigação
tributária, por duas fundamentais razões: (I) primeiro, porque a
formalização do crédito tributário, ex vi do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, somente pode se realizar pelo ato
lançamento de ofício, comumente denominado de auto de infração; (II)
segundo, porque a contribuinte, em face do art. 5°, inciso LV, da CF, tem
o inafastável direito, em processo judicial ou administrativo, ao
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
objetivo em princípio somente atingível, na esfera administrativa, pela
lavratura de auto de infração que, devidamente impugnado, possibilita a
instauração da fase litigiosa abrindo, em derradeira instância, a
competência deste Colegiado. ”
Alega que tal posicionamento choca-se com a decisão proferida no Acórdão n°
3102-00.817, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, cuja
ementa, em atendimento ao disposto no art. 67, §§ 5o a 9o, do Anexo II do
RICARF/2009, foi transcrita integralmente no corpo do Recurso Especial,
conforme se reproduz a seguir:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1989, 01/01/1992 a
30/03/1992
Ementa: Apuração do Saldo A Restituir. Prescindibilidade de
Lançamento de Ofício.
A verificação dos aspectos materiais da obrigação tributária no intuito
de apurar o indébito, bem assim o indeferimento parcial da restituição
em razão da apuração de saldo a restituir inferior ao pleiteado não
depende de lançamento de ofício, consequentemente, não há que se falar
em decadência do direito de promover tais verificações previamente à
restituição do indébito.
Recurso Voluntário Negado. ”
A fim de melhor demonstrar a similitude fática e a divergência de
entendimentos, a Recorrente vale-se do seguinte trecho do voto condutor da
decisão paradigma:
“Aduz a recorrente, relembre-se, que a correção do saldo a restituir
demandaria necessariamente a formalização de lançamento, medida
inviável em razão do decurso de prazo transcorrido entre a data do fato
gerador da contribuição para a qual se pleiteia restituição e a presente
data.
Com a devida vênia, não vejo como acatar tais alegações. Para tanto,
trago à colação o que diz o art. 165, I e II do Código Tributário
Nacional.
[transcrição do dispositivo legal]
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

Ora, como se observa na leitura do os inciso I, o fundamento da
repetição é sempre o pagamento maior que o devido, em face da
legislação aplicável ou das circunstâncias materiais do fato gerador.
Veja-se a lição de Alberto Xavier (Do Lançamento Teoria Geral do Ato
do Procedimento e do Processo Tributário. Forense, 1998, 2a ed., p. 371)
“O Código Tributário Nacional distingue dois fundamentos da
obrigação de restituir em função das causas que conduziram ao
pagamento indevido: pagamento espontâneo por erro (incisos I e
II do artigo 165) e pagamento em virtude de decisão
condenatória (inciso III do mesmo artigo).
Por sua vez, o pagamento espontâneo por erro pode ser
objetivamente indevido ou subjetivamente indevido. Nos casos de
pagamento objetivamente indevido, o erro tanto pode respeitar à
inexistência da obrigação quanto ao seu quantitativo, sem quais
forem os fatores que o determinaram (erro na interpretação da
lei, erro quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador, erro na determinação da alíquota aplicável ou erro no
cálculo do montante do débito). Nas hipóteses de pagamento
subjetivamente indevido, o erro respeita apenas a identificação
do sujeito passivo”
Sendo certo que os aspectos (material, pessoal e temporal) que delimitam
a obrigação tributária estão sempre previstos em lei, pode-se concluir,
sem sombra de dúvida, que o fundamento da restituição é sempre o
descompasso entre o pagamento promovido pelo Sujeito Passivo e a
legislação que disciplina aquele tributo.
Consequentemente, não se pode pretender que, quando da liquidação do
indébito, deixe-se de aplicar a lei tributária em razão de um suposto
prejuízo do sujeito passivo: dado que o indébito surge da lei, sua
apuração seguirá os aspectos (material, pessoal e temporal) dessa
mesma lei.
Em assim sendo, não há como apurar a existência de saldo a restituir
sem revisitar a obrigação tributária e aferir se o montante autolançado é
efetivamente superior ao devido e, em caso de resposta negativa, denegar
o pedido de restituição.
Finalmente, cabe destacar que a apuração do saldo a restituir não faz
parte do rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento,
mencionados no art 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que diz:
Art. 9o. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal
e a aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada imposto,
contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
Ausente a necessidade de lançamento, não há que se falar em decadência
do direito de lançar.”
Verifica-se que, em ambos os casos, tratou-se de situação de indébito tributário
em que o Fisco, ao apurar o saldo a restituir, discordou dos valores pleiteados
pelo contribuinte.
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

Entretanto, no acórdão recorrido, entendeu-se ser imprescindível a realização de
lançamento de ofício quando a fiscalização não concordar com os valores
apresentados na compensação.
Por outro lado, no paradigma, restou consignado que o indeferimento parcial da
restituição em razão da apuração de saldo a restituir inferior ao pleiteado não
depende de lançamento de ofício e, consequentemente, não há que se falar em
decadência do direito de promover tais verificações previamente à restituição do
indébito.
Ante o exposto, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a
divergência jurisprudencial exigida para prosseguimento do Recurso Especial.
Tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
(arts. 67 e 68 do Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstrada a
divergência de entendimentos para a matéria exposta, conclui-se que deve-se
DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Intimado em 01/06/2016 (fl. 2367) sobre o acórdão recorrido e o Recurso Especial
interposto pela PGFN, o contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 2369-2391 em 16/06/2016
(fl. 2368), aduzindo, em apertada síntese:
- que o Recurso Fazendário não deveria ser conhecido em razão da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o indicado como paradigma, sob os seguintes
fundamentos:
Como se vê, enquanto o acórdão apontado como paradigma negou
provimento ao recurso do contribuinte por entender que "a apuração de saldo a
restituir inferior ao pleiteado não depende de lançamento de oficio,
consequentemente, não há que se falar em decadência do direito de promover
tais verificações previamente à restituição do indébito" em face de revisão
pretendida pela d. Autoridade Administrativa na base de cálculo do imposto
relativo ao período-base objeto do pedido de restituição (Finsocial),
"adicionando à base de cálculo dos meses em que há pagamento passível de
restituição o ICMS excluído indevidamente", no caso concreto a situação
analisada pelo v. acórdão recorrido foi absolutamente outra.
De fato, no caso concreto, em face de alegada insuficiencia de saldo
negativo de 1997 em razão da desconsideração das compensações de
estimativas com saldo negativo de 1996, entendeu o v. acórdão recorrido
que tais compensações não poderiam ser desconsideradas porque tratando-
se de compensações apresentadas nos termos da legislação à época
aplicável, que extinguiu os créditos tributários compensados, discordando a
d. Autoridade Administrativa das compensações deveria à época própria,
mediante regular ato de lançamento, ter formalizado a obrigação
tributária correspondente, não sendo cabível agora "promover revisão dos
fatos ocorridos e registrados no ano de 1996, base do exercício de 1997, pois
não houve auto de lançamento e se houvesse as irregularidades já estariam
alcançados pelo instituto da decadência".
Ora, a situação de fato supra exposta é bem diferente da analisada pelo v.
acórdão indicado como paradigma, pois no caso concreto, diante da não
aceitação por parte da d. Autoridade Administrativa das estimativas
relativas a 1997, pagas por compensação com saldo negativo de 1996, e
ainda sem qualquer análise quanto à existência do crédito em si, o v.
acórdão recorrido decidiu que a compensação regularmente apresentada
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

não pode ser desconsiderada se não foi questionada à época própria, de
modo que a obrigação tributária correspondente deveria ter sido objeto de
lançamento fiscal. Já o v. acórdão indicado como paradigma, por sua vez,
examinando a existência do crédito a restituir na sua própria origem e não
tratando em momento algum de "compensação" (que naquele caso não
ocorreu) e nem de "estimativa", concluiu que pode a d. Autoridade
Administrativa rever a base de cálculo do Finsocial para adicionar a tal
base o ICMS excluído indevidamente, não restando dúvida de que os v.
acórdãos tratam de situações absolutamente diversas, não servindo como
paradigma o v. acórdão indicado pela Fazenda Nacional.
Nesse contexto, para viabilizar seu recurso especial deveria ter a
Recorrente trazido paradigma no qual, presentes as mesmas circunstâncias
fáticas existentes no v. acórdão recorrido e acima referidas, tivesse o órgão
julgador considerado insuficiente o saldo negativo pleiteado em razão da
desconsideração das estimativas compensadas, entendendo cabível a glosa
de tais compensações mesmo na ausência de lançamento fiscal e
independente de limitação temporal, o que como acima demonstrado não
ocorreu, sendo patente a inexistência de similitude fática entre o v. acórdão
recorrido e o v. acórdão indicado como paradigma, razão pela qual não há
dúvida de que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não
reúne condições de ser admitido pela ausência de paradigma válido. [grifos
e negritos contidos das Contrarrazões]
- que o Recurso Especial não deveria ser conhecido em razão de suposta falta de
demonstração analítica da divergência, exigência contida no § 8o do art. 67 do Anexo II do
RICARF;
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida, e, caso o Apelo
Fazendário seja provido, que os autos retornem ao colegiado a quo para análise do item II (e seus
subitens) do Recurso Voluntário acerca da suposta dedutibilidade do IRRF incidentes sobre JCP
não analisados em razão de seu provimento preliminar, quanto a esse ponto, em razão da
ausência de lançamento.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Intimado sobre a interposição do Apelo Fazendário, o contribuinte apresentou
Contrarrazões requerendo o não conhecimento do Recurso Especial da PGFN por suposta
ausência de demonstração analítica da divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma.
Passo ao exame dos argumentos do contribuinte quanto ao possível não
conhecimento do Apelo da PGFN.
Pois bem, o § 8o do art. 67 do Anexo II do RICARF, reproduzido neste item do
voto, dispõe que a divergência prevista no caput do dispositivo “deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido”.
No que diz respeito à pretensa falta de demonstração analítica da divergência, de
antemão se esclarece que, para demonstração da divergência suscitada, o RICARF não exige
cotejo analítico, tampouco elaboração de quadro comparativo, sendo exigido, por outro lado, que
o recurso manejado seja claro o suficiente a indicar os pontos que estão sendo suscitados como
divergentes.
No caso concreto, a divergência apontada e demonstrada pela PGFN diz respeito à
desnecessidade de lançamento para alteração da base de cálculo de tributo em caso de pedido de
reconhecimento de direito creditório por parte do contribuinte, não se falando, portanto, em
decadência. Entendo não haver dúvidas que a demonstração da divergência realizada pela PGFN
se confirma em relação à alteração da base de cálculo do IRPJ relativo ao ano-calendário de
1996, a qual redundou na redução do saldo negativo do respectivo período de apuração. Com
efeito, essa demonstração seria suficiente para que o recurso fazendário pudesse ser conhecido
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

nesse ponto. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, ainda que a PGFN lograsse êxito na
reforma da decisão recorrida em relação ao ajuste realizado no saldo negativo do ano-calendário
de 1996, tal fato não seria suficiente para reverter o resultado final do julgamento, uma vez que
há matéria autônoma em relação ao crédito efetivamente pleiteado pelo contribuinte nos
presentes autos (saldo negativo do ano-calendário de 1997) e que não foi atacado pelo Apelo
fazendário, razão que, por si só, já seria suficiente para acatar preliminar de não conhecimento
do Recurso Especial da PGFN requerida pelo contribuinte em suas contrarrazões.
Em consequência disso, também pode se falar em ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e paradigma admitido em sede de Despacho de Admissibilidade,
conforme se abordará a seguir.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o Recurso Especial somente é cabível
se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro
Colegiado deste E. Conselho.
No caso concreto, contudo, não há como se afirmar que haja uma divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado pela PGFN, uma vez que os fatos
tratados em cada um dos julgados possuem distinções significativas.
Em relação ao paradigma admitido no Despacho de Admissibilidade (Acórdão n°
3102-00.817), negou-se provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte com fundamento no
fato de que "a apuração de saldo a restituir inferior ao pleiteado não depende de lançamento de
oficio, consequentemente, não há que se falar em decadência do direito de promover tais
verificações previamente à restituição do indébito ". Contudo, a alteração realizada pela
autoridade fiscal, naquele caso, referia-se à base de cálculo do tributo (Finsocial) cuja restituição
fora pleiteada pelo contribuinte sem a adição do ICMS à base de cálculo desse tributo.
Já no acórdão recorrido, não há, propriamente dita, alteração da base de cálculo do
tributo que se deseja a restituição (saldo negativo de IRPJ de 1997), mas sim a não dedução de
estimativas compensadas (na própria escrita fiscal, conforme autorizava a legislação vigente à
época) e que formavam o saldo negativo pleiteado. Veja-se excerto do voto condutor do aresto
recorrido a esse respeito:
A recorrente, mediante o uso do procedimento de compensação outorgado em
lei, extinguiu tributos declarados devidos, no caso recolhimento de estimativas
do ano-calendário de 1997, com créditos a que se julga de direito, nascidos,
repita-se, em decorrência de ter apurado saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 1996.
Ora, tendo a recorrente se validado do direito de compensação outorgado em lei,
extinguiu os tributos que declarou devidos se dando por satisfeita. Noutras
palavras, a recorrente, pela adoção do procedimento, quitou os tributos devidos
declarados nos documentos fiscais de controle (declaração de rendimentos,
DCTF's, etc.), inexistindo, pois, a partir desse ato, tributos efetivamente
devidos.
Nesse contexto, não concordando as autoridades fiscais com o procedimento de
compensação levado a efeito pela recorrente, deveria, mediante regular ato de
lançamento, ter formalizado a obrigação tributária [...]
Frisa-se que a não homologação da compensação das estimativas de 1997
decorreu de alteração, pela autoridade fiscal, do saldo negativo relativo ao ano-calendário de
1996 que fora utilizado pelo contribuinte como crédito para extinção das estimativas que
Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

compunham o saldo negativo de 1997. Sobre esse tema, assim consta no voto condutor do
acórdão recorrido:
Diante dessas circunstâncias, é dever inafastável das autoridades fiscais o de
promover o regular e competente lançamento, formalizando adequadamente a
obrigação tributária, respeitando o prazo decadencial de cada tributo.
Nessa linha de entendimento, a autoridade fiscal não estava autorizada a
promover revisão dos fatos ocorridos e registrados no ano de 1996, base do
exercício de 1997, pois não houve auto de lançamento e se houvesse as
irregularidades já estariam alcançados pelo instituto da decadência.
Tendo presente que a autoridade fiscal não estava mais autorizada, observadas
as normas jurídicas constantes do nosso ordenamento, a promover quaisquer
alterações nos lançamentos contábeis efetuados pelo sujeito passivo, em datas
anteriores ao ano-calendário de 1997 [...]
Conforme já explanado, poder-se-ia até admitir-se similitude suficiente entre o
acórdão recorrido e o paradigma colacionado pela PGFN no que diz respeito à alteração do saldo
negativo de IRPJ de 1996, sem a realização de lançamento e após transcorrido o prazo
decadencial para tanto. Contudo, no acórdão recorrido, em relação ao crédito pleiteado do ano-
calendário de 1997, a matéria controvertida diz respeito à glosa das estimativas compensadas
diretamente na escrita fiscal do contribuinte, sem o correspondente lançamento.
Por consequência, o cotejo entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado,
além de apontar a ausência de similitude fática que embasaram essas decisões, acaba por indicar
ainda a existência de fundamento da decisão recorrida não atacado que, de per si, já seria
suficiente para manter a decisão recorrida.
Como bem consignado pelo contribuinte em suas Contrarrazões,
[...] deveria ter a Recorrente trazido paradigma no qual, presentes as mesmas
circunstâncias fáticas existentes no v. acórdão recorrido e acima referidas,
tivesse o órgão julgador considerado insuficiente o saldo negativo pleiteado em
razão da desconsideração das estimativas compensadas, entendendo cabível a
glosa de tais compensações mesmo na ausência de lançamento fiscal e
independente de limitação temporal, o que como acima demonstrado não
ocorreu, sendo patente a inexistência de similitude fática entre o v. acórdão
recorrido e o v. acórdão indicado como paradigma, razão pela qual não há
dúvida de que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não reúne
condições de ser admitido pela ausência de paradigma válido.
Assim sendo, para além da falta de demonstração analítica de divergência quanto
a esse segundo fundamento que se valeu o acórdão recorrido, a ausência da indicação de
paradigma que tenha decidido essa matéria de modo divergente já são suficientes a obstar o
conhecimento do Recurso Especial.
Como bem asseverou o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no Acórdão no
9101-005.167, acerca do denominado “fundamento não atacado”, o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF1 esclarece que, uma vez caracterizado, impede o
reexame da dessa matéria pela CSRF, na linha inclusive do que sugere o Manual (versão 3.1.
Dez. 2018, página 36):

1 Versão 3.1. Dez. 2018, p. 36.
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e
autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar
a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria
à Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca de todos os fundamentos.
Situação exemplificativa:
Exclusão, do salário-de-contribuição, dos pagamentos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - No caso do acórdão
recorrido, foi negado provimento ao Recurso Voluntário, relativamente à
PLR, com os seguintes fundamentos: o acordo não foi assinado
previamente ao exercício; ausência de regras claras e objetivas; o limite
de parcelas foi extrapolado. O sujeito passivo interpõe Recurso Especial
e logra demonstrar divergência jurisprudencial apenas quanto aos dois
primeiros fundamentos, de sorte que a matéria "PLR" não pode ter
seguimento.

Desse modo, além de restar caracterizado a existência de fundamento não atacado
na decisão recorrida, trata-se de situações fáticas distintas, envolvendo, inclusive, nuances
jurídicas próprias, ou seja, as decisões em sentido contrário nos acórdãos recorrido e paradigmas
não decorrem de divergência de interpretação de lei, condição prévia a ensejar a uniformização
de entendimento por meio do Recurso Especial de divergência.
Assim sendo, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Como bem relatado, o presente litígio tem em conta pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 1997, que restou apenas parcialmente reconhecido.
Do despacho decisório de e-fls. 493/502 deduz-se que o saldo negativo de IRPJ,
originalmente informado em R$ 20.886.626,65, mas posteriormente reduzido pela própria
Contribuinte a R$ 13.785.659,53, foi reconhecido em R$ 997.014,00 por variados motivos.
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

Primeiro porque, como o saldo negativo era formado por retenções de IRRF sobre
rendimentos de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 20.148.843,96, foi considerado nos
cálculos o IRRF devido sobre pagamentos de juros sobre capital próprio, no valor de R$
13.675.556,85. Contudo, a autoridade fiscal concluiu que a retenção pelas despesas de juros
sobre capital próprio identificadas deveria ser de R$ 19.984.687,54, e assim restaria uma
diferença de R$ 6.309.130,69 a ser coberta pelas retenções sofridas sobre os rendimentos de
juros sobre capital próprio.
Segundo porque o saldo negativo acumulava saldos negativos de período anterior
de R$ 6.622.835,52 que, na verdade, se prestou a liquidar estimativas do ano-calendário 1997. O
valor original deste saldo anterior seria R$ 6.241.030,56 e corresponderia ao ano-calendário
1996, mas havia sido reduzido a R$ 3.797.408,85, por lançamento formalizado nos autos do
processo administrativo no 10882.001598/2001-19, por compensação de prejuízos fiscais acima
do limite de 30%. No despacho decisório ainda se constatou que das retenções verificadas no
ano-calendário 1996, apenas parte das receitas fora oferecida à tributação e que, embora
escrituradas receitas e despesas de juros sobre capital próprio, nada fora informado acerca de
retenções sobre as despesas correspondentes, além de a receita excedente às despesas não ter a
retenção confirmada em DIRF. Considerando estes três ajustes, não haveria saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 1996 para liquidar estimativas em 1997.
Terceiro porque parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, antes de
ser pleiteado em restituição, já havia sido destinado a compensações contabilizadas entre abril/98
a setembro/2002, no valor de R$ 3.142.792,34.
A decisão de 1a instância reconheceu parcialmente o direito creditório em litígio
(e-fls. 2157/2193), elevando-o a R$ 5.682.690,78 e, em face do recurso voluntário contra ela
interposto, o Colegiado a quo reconheceu erro material nessa determinação, porque o crédito
reconhecido seria de R$ 5.814.624,95 e circunscreveu o litígio subsistente ao seguinte ponto:
Como visto a principal discussão, nesta fase recursal, resume-se a glosa
do valor das estimativas mensais de IRPJ devidas no ano-calendário de
1997, compensadas com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1996, que teria sido invalidado pela autoridade fiscal, no valor de R$
6.622.835,32.
Resta claro, no que diz respeito à suposta irregularidade relativa à
“compensação das estimativas devidas em 1997, com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1996", de que a Delegacia da Receita Federal
de Osasco havia invocado três motivos que a levaram a considerar
"matematicamente incorreta" a apuração do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 1996: (a) redução do saldo negativo de
IRPJ de R$ 6.241.030,56 para R$ 3.797.408,85, por força de
procedimento fiscal (Processo Administrativo n° 10882.001598/2001-
19), do qual não cabe mais recurso na esfera administrativa; (b) suposta
não submissão à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras no
importe de R$ 34.639.386,09; e (c) suposto "excesso de receita sobre a
despesa de JCP de R$ 7.836.632, 99, cujo imposto devido na fonte seria
de R$ 1.175.494, 95”.
Sob a premissa de que os ajustes “b” e “c” dependeriam de lançamento que não
poderia mais ser realizado à época da análise do direito creditório, concluiu que a autoridade
fiscal não estava autorizada a promover revisão dos fatos ocorridos e registrados no ano de
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

1996, base do exercício de 1997, pois não houve auto de lançamento e se houvesse as
irregularidades já estariam alcançados pelo instituto da decadência. Assim, validou apenas a
redução do saldo negativo de 1996 a R$ 3.797.408,85, como promovido no processo
administrativo fiscal no 10882.001598/2001-19.
Ao final, além de validar as estimativas do ano-calendário 1997 compensadas com
o saldo negativo do ano-calendário 1996, bem como as estimativas objeto de redução pela
retenção na fonte de R$ 1.252.466,59, o voto condutor do acórdão recorrido traz ajustes para
elevar as retenções na fonte a R$ 6.610.907,14, e assim conclui pelo reconhecimento de saldo
negativo no valor total de R$ 8.637.280,88.
Há notícia de desistência parcial apresentada pela Contribuinte, indicando apenas
os débitos alcançados (e-fls. 2298/2326) e, na sequência, consta a interposição de recurso
especial pela PGFN, no qual ela aponta o paradigma no 3102-000.817 segundo o qual a correção
do saldo a restituir não demandaria necessariamente a formalização de lançamento. Destacou
excertos do voto condutor do paradigma para o qual não há como apurar a existência de saldo a
restituir sem revisitar a obrigação tributária e aferir se o montante autolançado é efetivamente
superior ao devido e, em caso de resposta negativa, denegar o pedido de restituição. Assim,
manejou o recurso especial destacando especialmente que:
A verificação do direito creditório, por meio de comparação entre o valor
pago e o devido, é da essência da análise de pedidos de restituição ou
declarações de compensação. Para que se determine o valor devido, o
Fisco pode analisar todos os aspectos pertinentes à obrigação tributária,
inclusive a base de cálculo e a alíquota, sem restrições, já que o CTN, em
seus artigos 165 e 170, não impõe qualquer limite a essa análise.
Sob esta ótica, tem razão a Contribuinte quando aponta a dessemelhança entre os
acórdãos comparados, especialmente porque:
De fato, no caso concreto, em face de alegada insuficiencia de saldo
negativo de 1997 em razão da desconsideração das compensações de
estimativas com saldo negativo de 1996, entendeu o v. acórdão recorrido
que tais compensações não poderiam ser desconsideradas porque tratando-
se de compensações apresentadas nos termos da legislação à época
aplicável, que extinguiu os créditos tributários compensados, discordando a
d. Autoridade Administrativa das compensações deveria à época própria,
mediante regular ato de lançamento, ter formalizado a obrigação
tributária correspondente, não sendo cabível agora "promover revisão dos
fatos ocorridos e registrados no ano de 1996, base do exercício de 1997, pois
não houve auto de lançamento e se houvesse as irregularidades já estariam
alcançados pelo instituto da decadência".
Ora, a situação de fato supra exposta é bem diferente da analisada pelo v.
acórdão indicado como paradigma, pois no caso concreto, diante da não
aceitação por parte da d. Autoridade Administrativa das estimativas
relativas a 1997, pagas por compensação com saldo negativo de 1996, e
ainda sem qualquer análise quanto à existência do crédito em si, o v.
acórdão recorrido decidiu que a compensação regularmente apresentada
não pode ser desconsiderada se não foi questionada à época própria, de
modo que a obrigação tributária correspondente deveria ter sido objeto de
lançamento fiscal. Já o v. acórdão indicado como paradigma, por sua vez,
examinando a existência do crédito a restituir na sua própria origem e não
tratando em momento algum de "compensação" (que naquele caso não
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.003744/2002-21

ocorreu) e nem de "estimativa", concluiu que pode a d. Autoridade
Administrativa rever a base de cálculo do Finsocial para adicionar a tal
base o ICMS excluído indevidamente, não restando dúvida de que os v.
acórdãos tratam de situações absolutamente diversas, não servindo como
paradigma o v. acórdão indicado pela Fazenda Nacional. (destaques do
original)
De fato, o debate presente nestes não se cinge a determinar se a autoridade fiscal,
analisando direito creditório pleiteado em restituição, pode investigar a obrigação tributária
correspondente em relação à base de cálculo e à alíquota aplicada. A objeção do Colegiado a quo
se dirige à glosa do saldo negativo anterior ao período de apuração do indébito pleiteado em
restituição, afirmando-se a impossibilidade de revisar a compensação por ele promovida para
liquidação das estimativas compensadas segundo a legislação de regência que, em seu
entendimento, quitou os tributos devidos declarados nos documentos fiscais de controle
(declaração de rendimentos, DCTF ́s, etc.), inexistindo, pois, a partir desse ato, tributos
efetivamente devidos.
À evidência, a reversão pretendida pela PGFN demandaria a interpretação de
outros dispositivos legais, em especial a repercussão das compensações promovidas na vigência
do art. 66 da Lei no 8.383/91, sequer tangenciados no paradigma. Em consequência, sendo
distintos os contextos fáticos e jurídicos presentes nos acórdãos comparados, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital